Tribunal: TJBA
Processo: 8051250-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO SEM COOBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENDOSSANTE. RESPONSABILIDADE CAMBIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta por Ana Karina Saraiva Viana Pinho contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por Fidúcia Scmepp Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução de Cédula de Crédito Bancário, diante da existência de cláusula expressa de transferência sem coobrigação no Termo de Endosso. Como consequência, houve sua exclusão do polo passivo da execução, com condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade do endossante por obrigação constante de Cédula de Crédito Bancário transferida com cláusula de não coobrigação, à luz do art. 914 do Código Civil, e a eventual aplicação da teoria da aparência em contexto consumerista. III. Razões de decidir 3. A cláusula de endosso “sem coobrigação” afasta a responsabilidade do endossante, nos termos do art. 914 do Código Civil. 4. A Cédula de Crédito Bancário é título dotado de literalidade e abstratividade, regido por normas do direito cambiário conforme art. 29, § 1.º, da Lei n.º 10.931/2004. 5. Inexistente vínculo contratual direto, oferta, publicidade ou conduta que caracterize a Fidúcia como fornecedora nos moldes do art. 3.º do CDC. 6. A teoria da aparência exige prova de induzimento em erro, o que não restou demonstrado. 7. Jurisprudência do TJSP e desta Corte reconhece a ilegitimidade passiva do endossante em hipóteses análogas. 8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O endossante não responde pelo cumprimento da obrigação constante de Cédula de Crédito Bancário transferida com cláusula de endosso sem coobrigação.” “A simples presença do nome ou marca do endossante no título não enseja, por si só, sua responsabilização solidária à luz da teoria da aparência, ausente prova de conduta induzida em erro.” Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 914; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei n.º 10.931/2004, art. 29, § 1.º; CDC, arts. 3.º, 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.º 1059577-14.2022.8.26.0100, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 23/10/2023; Súmula 385/STJ; TJBA, AgInt n.º 8043532-33.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8051250-78.2024.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Ana Karina Saraiva Viana Pinho e parte recorrida Fidúcia Scmepp Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.